Tribunal: TJDFT
Processo: 0757523-45.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0757523-45.2019.8.07.0016 RECORRENTE: RAMON RANGEL SILVA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA. INVIÁVEL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 129 DO CÓDIGO PENAL. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece do recurso na parte que requer a exclusão ou diminuição da indenização por danos morais, quando a reparação ao ofendido não foi estabelecida na sentença. 2. Nos crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, as declarações da vítima possuem especial valor probatório, podendo lastrear a condenação quando corroborada por outras provas. Na espécie, os depoimentos da testemunha na fase judicial, o laudo pericial, atestando a existência de lesões corporais, corroboram as declarações da vítima, confirmando a autoria do crime de lesão corporal praticado pelo réu. Assim, inviável a sua absolvição. 3. Afasta-se a tese de legítima defesa quando os meios necessários para repelir agressão injusta são utilizados de forma imoderada e desproporcional. Devendo o agente responder pelo excesso doloso ou culposo. Inteligência do parágrafo único do artigo 23 do Código Penal. 4. Incabível a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 129 do Código Penal, pois não preenchidos os seus requisitos, uma vez que as agressões praticadas pelo apelante não foram motivadas sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Na espécie, verifica-se que a vítima desferiu um tapa no rosto do réu, antes de entrarem em seu carro, no estacionamento do Skina Bar, localizado na Asa Sul, o que foi revidado com um soco na boca e um tapa na orelha, tendo a vítima cessado sua investida. Esclareço que, ultrapassado este primeiro momento, em que a imediata agressão praticada pelo réu já se demonstrou desmedida pelo superior grau de lesividade, sobreleva na espécie o ulterior incremento da agressão, consubstanciando manifesto excesso doloso pelo qual deve responder o agente, pois o próprio prosseguiu desferindo os demais socos na vítima em momento muito posterior, quando as partes já se dirigiam de carro para Sobradinho, na subida do Colorado, perto do Flamingo Shopping, o que afasta a referida minorante. 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 23, inciso II, do Código Penal, asseverando caracterizada, no caso, a legítima defesa. Afirma, ainda, que o pedido absolutório merece ser acolhido, diante da fragilidade das provas e da aplicabilidade do in dubio pro reo. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação ao artigo 23, inciso II, do Código Penal, seja quanto ao dissenso interpretativo. Com efeito, a apreciação da tese recursal, no sentido da caracterização da legítima defesa e da fragilidade das provas para o decreto condenatório, demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp n. 1.943.170/SP, Relator Min MOURA RIBEIRO, DJe de 1/6/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012